Tribunal: TJMT
Processo: 1012011-49.2023.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012011-49.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAYCON LUCAS BARBOSA MENDONCA ALVES - CPF: 030.300.621-80 (APELADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. PRÉVIO AJUSTAMENTO. LICITUDE DA COBRANÇA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA AUTORIZADA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença de 1º grau que julgou parcialmente procedente a ação revisional ajuizada por Maycon Lucas Barbosa Mendonça Alves, declarando abusiva a cobrança de seguro prestamista e determinando a repetição do indébito.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia recursal envolve a análise da legalidade da cobrança do seguro prestamista no contrato de financiamento de veículo e se houve prática de venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do Tema 972 do STJ, consolidou-se o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada, caracterizando venda casada. No entanto, no caso em análise, ficou demonstrado que a contratação do seguro foi expressamente pactuada, sem imposição, o que afasta a abusividade.

4. A documentação anexada aos autos evidencia que o apelado teve a liberdade de optar pela contratação do seguro, confirmando a validade da cobrança.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Reforma da sentença de 1º grau para julgar improcedentes os pedidos da ação revisional.

Tese de julgamento:
“A contratação de seguro prestamista em contrato de financiamento, quando expressamente pactuada pelo consumidor, é válida e não caracteriza venda casada, afastando-se a abusividade.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, insurgindo-se contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Maycon Lucas Barbosa Mendonça Alves
na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
declarar
a abusividade da cobrança do seguro prestamista no valor R$ 3.614,61 (três mil seiscentos e catorze reais e sessenta e um centavos), devendo a repetição ocorrer na forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
(ID 244539193)
.

Em suas razões recursais (ID 244539196), a apelante sustenta a licitude da cobrança do seguro prestamista, argumentando que o contrato foi devidamente assinado pela parte apelada e que o valor do seguro foi claramente especificado, afastando, portanto, a alegação de venda casada.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), afirmando que, desde que pactuado livremente, o seguro é válido. Pugna ainda a inversão dos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que decaiu apenas na parte mínima da demanda.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado em ID 244539201, sustentando a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal concentra-se na análise da legalidade da cobrança do seguro prestamista incluído no contrato de financiamento de veículo, no valor de R$ 3.614,61
(três mil seiscentos e catorze reais e sessenta e um centavos)
, e na verificação se houve a prática de venda casada, ou seja, se a contratação do seguro foi imposta como condição para o financiamento, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor.

A apelante defende que o seguro foi pactuado de forma clara e voluntária, enquanto a sentença de primeira instância considerou a cobrança abusiva, determinando sua restituição.

De antemão, cumpre consignar que já se encontra consolidado o entendimento acerca da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações de natureza bancária, conforme a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2.591 e a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesse contexto, os contratos firmados por instituições financeiras caracterizam-se, em regra, como contratos de adesão, uma vez que suas cláusulas são unilateralmente pré-estabelecidas, sem que o consumidor tenha a oportunidade de discuti-las ou modificá-las.

Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que configurada a relação de consumo e demonstrada a abusividade das cláusulas, ou seja, quando colocarem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do CDC. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 332.456/RS), que ressalta a necessidade de se analisar as peculiaridades de cada caso concreto.

Feitas essas considerações, ao analisar o contrato firmado entre as partes (ID 244539169), observa-se a previsão expressa da cobrança de seguro
no valor de
R$3.614,61 (três mil seiscentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), conforme demonstrado a seguir:

Somado a isso, o autor/apelado assinou termo de adesão específico referente ao seguro contratado acima, vejamos:

Nãos bastasse isso, consta ainda o Termo de Vistoria do veículo segurado, de propriedade do autor/apelado (ID 244539173):

A legalidade da cobrança de seguro em contratos da espécie foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos, no julgamento dos REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, ambos de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados em 17/12/2018, ocasião em que se firmou a tese vinculante do Tema 972, segundo a qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Outrossim, a aplicação dessa tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, envolvendo instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro seja inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve-se observar a razão da decisão.

Nesse contexto, a citada Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor possui liberdade para contratar ou não o seguro, sendo válida, em princípio, a contratação se houver a sua concordância.

Contudo, caso não seja assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, imposta pela instituição financeira, a liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por conseguinte, uma abusividade que deve ser coibida.

No caso em análise, constata-se que o contrato foi celebrado em 10/08/2022, ou seja, após 30/04/2008.

Ademais, analisando o contrato em discussão (ID nº
244539169
) resta evidenciado que não houve prática de venda casada do seguro, uma vez que foi oportunizado ao apelante optar pela contratação do seguro, sendo que este optou por contratá-lo (vide a captura de tela acima).

Diante dessas condições, a contratação do seguro é válida.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte em casos semelhantes, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – IMPROCEDENCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Nos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese contida no Tema 972, pacificando o entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(N.U 1009662-06.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024) (Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença de primeiro grau e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa,l devendo ser observada as benesses da gratuidade judicial concedida ao autor/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024